Tribunal: TJDFT
Processo: 0712956-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE JUROS. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de empréstimo firmado entre as partes, sob a alegação de suposta abusividade das cláusulas de contrato de empréstimo, notadamente quanto à taxa de juros pactuada e à capitalização diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: estabelecer se as cláusulas contratuais referentes à taxa de juros e capitalização diária configuram abusividade apta a justificar a suspensão liminar do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno que visa rediscutir tutela antecipada já submetida ao colegiado por meio do agravo de instrumento carece de interesse recursal, por ausência de objeto autônomo, o que impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (22,30% ao mês) foi expressamente prevista no instrumento contratual, não se evidenciando, por si só, abusividade que justifique a concessão de tutela de urgência.
5. A capitalização diária dos juros, desde que expressamente pactuada e celebrada após 31/03/2000, é válida e permitida conforme entendimento consolidado pelo STJ e pelo STF.
6. A caracterização de eventual abusividade requer análise de circunstâncias concretas que demonstrem vantagem excessiva ou violação à boa-fé objetiva, o que demanda dilação probatória, incabível na via estreita do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, art. 51, § 1o; MP no 2.170-36/2001; CPC, arts. 1.015, parágrafo único, e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.112.879/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22.10.2010 (Tema 234); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.03.2009 (Tema 27); STF, RE 592.377-RS, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 03.02.2011; TJDFT, Acórdão 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 29.11.2017; TJDFT, Acórdão 1820619, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 21.02.2024.

(Ive)